Tribunal: TJBA
Processo: 8163247-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8163247-03.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: AGROUS ALL BUSINESS COMMODITIES LTDA Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO PARA LIMITAR MULTA MORATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO FISCO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por AGROUS ALL BUSINESS COMMODITIES LTDA contra acórdão desta Quinta Câmara Cível que deu parcial provimento à sua apelação apenas para reduzir a multa moratória para 20%, mantendo a validade das CDAs e as multas punitivas. A embargante alega omissão quanto à condenação do Estado em honorários advocatícios e busca o prequestionamento de normas constitucionais e federais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não inverter ou redistribuir expressamente os ônus sucumbenciais, apesar do provimento parcial do recurso; (ii) analisar a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado foi claro ao determinar a manutenção dos demais termos da sentença, o que inclui a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem, em razão da sucumbência mínima da Fazenda Pública (art. 86, parágrafo único, do CPC), uma vez que o provimento se restringiu a ponto acessório (multa moratória), mantendo-se a higidez do crédito principal e da multa punitiva. 4. A pretensão de alteração da condenação em honorários revela inconformismo com o mérito do julgado, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida. 5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Para fins de prequestionamento, basta que a questão tenha sido decidida, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados (art. 1.025 do CPC). 6. Inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. Tese de julgamento: 1. A manutenção dos "demais termos da sentença" em acórdão que dá parcial provimento ao recurso implica na manutenção da distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem, não havendo omissão a ser sanada quando configurada a sucumbência mínima da parte adversa. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte. 3. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC supre a necessidade de menção expressa aos dispositivos legais no corpo do acórdão. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 86, parágrafo único, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl nº 66.757/SP; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.369.902/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8163247-03.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante AGROUS ALL BUSINESS COMMODITIES LTDA e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora